Tribunal: STM
Processo: 7000754-24.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311 AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NEGATIVA DE INDULTO NATALINO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O habeas corpus é incabível como substitutivo de recurso próprio definido em Lei — Recurso em Sentido Estrito —, especialmente quando a inércia da Parte consumou a sua preclusão temporal. A impetração do Writ, nessas circunstâncias, distancia-se claramente de sua finalidade precípua.
2. O CPPM prevê, expressamente, o cabimento de Recurso em Sentido Estrito para questionar decisão que indefere o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, incluso o indulto (art. 516, alínea ‘l’, do CPPM c/c o inciso II do art. 123 do CPM).
3. O condenado, incurso em crime com pena privativa de liberdade, em abstrato, superior a 5 (cinco) anos, não faz jus ao indulto natalino — expressa vedação do art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22.12.2022.
4. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000754-24.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
MONOCRÁTICA, QUE NEGOU SEGUIMENTO E DETERMINOU O
ARQUIVAMENTO DO HC Nº 7000575-90.2023.7.00.0000, POR SER
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 13, INCISO V, DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

AGRAVO INTERNO Nº 7000754-24.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
HABEAS
CORPUS.
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
USO
DE
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311
AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
NEGATIVA DE INDULTO NATALINO. JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. SUPOSTA NULIDADE DA
DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE
RECURSO PRÓPRIO. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
NEGATIVO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. O habeas corpus é incabível como substitutivo de recurso próprio
definido em Lei — Recurso em Sentido Estrito —, especialmente
quando a inércia da Parte consumou a sua preclusão temporal. A
impetração do Writ, nessas circunstâncias, distancia-se claramente de
sua finalidade precípua.
2. O CPPM prevê, expressamente, o cabimento de Recurso em Sentido
Estrito para questionar decisão que indefere o pedido de
reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de
punibilidade, incluso o indulto (art. 516, alínea ‘l’, do CPPM c/c o
inciso II do art. 123 do CPM).
3. O condenado, incurso em crime com pena privativa de liberdade, em
abstrato, superior a 5 (cinco) anos, não faz jus ao indulto natalino —
expressa vedação do art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22.12.2022.
4. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada.
Decisão por unanimidade.
7000754-24.2023.7.00.0000
40001356830 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo
Interno, para manter inalterada a Decisão monocrática, que negou seguimento e
determinou o arquivamento do HC nº 7000575-90.2023.7.00.0000, por ser
manifestamente incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa constituída de
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, na forma do inciso I do art. 123 do RISTM, contra
a Decisão monocrática, proferida em 21.8.2023, que negou seguimento ao Habeas
Corpus (HC) nº 7000575-90.2023.7.00.0000, por ser manifestamente incabível, nos
termos do art. 13, inciso V, do RISTM, e determinou o seu arquivamento.
O HC fora impetrado pelo Dr. FRANCISCO CARLOS RAMOS DA
SILVA, objetivando desconstituir a Decisão da Juíza Federal Substituta da Auditoria
da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (12ª CJM), Drª PATRÍCIA SILVA
GADELHA, que, em 3.2.2023, negou a extinção da punibilidade do sentenciado
(Processo de Execução Penal nº 9000025-26.2022.7.12.0012 - Evento 33).
Na óptica do Impetrante, a atual condição de sursitário ampararia a
concessão do indulto ao Paciente, nos termos do art. 8º do Decreto nº 11.302, de
22.12.2022.
Nessa base, a Defesa sustenta a possibilidade de impetrar o Writ contra
a Decisão negativa de indulto, porque o ato judicial seria, na sua visão, abusivo.
Alfim, o Advogado, em sede do HC, formulou o seguinte pedido,
verbis:
“[...] No mérito, que o presente writ seja julgado procedente, reformando-se a r.
decisão recorrida, para reconhecer-se o direito do paciente ao benefício do indulto,
forte nos termos do artigo 8º do Decreto 11.302/22, e seja, consequentemente,
declarado por este E. Superior Tribunal Militar a extinção da punibilidade do
Sentenciado, na forma do inciso II do art. 123 do CPM. [...]”.
7000754-24.2023.7.00.0000
40001356830 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta ao pedido de informações, a Juíza Federal Substituta da
Auditoria da 12ª CJM reportou, em 25.7.2023, que:
“[...] Conforme acima demonstrado, o paciente foi condenado por ter apresentado
documento público falso à administração militar, conduta cuja pena máxima em
abstrato prevista no CPM é de 06 (seis) anos de reclusão. Por sua vez, o Decreto nº
11.302/2022, em seu artigo 5º, possibilita a concessão do benefício do indulto às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.
Destarte, há de se esclarecer que o indulto foi negado ante ao preceituado no art.
5º do Decreto n. 11.302/22 e não pelo fato do impetrante estar em gozo do
benefício da suspensão condicional da pena (sursis).
Diante do exposto, entende esta Magistrada que o paciente, de fato, não faz jus ao
benefício do indulto, não havendo qualquer justificativa para a concessão do
remédio heroico, em virtude do preceituado no art. 5º do Decreto n. 11.302/22
[...].”. (HC nº 7000575-90.2023.7.00.0000 - Evento 11.) (Grifo nosso.)
Na mesma data, o Ministro-Presidente do STM, por não
vislumbrar fumus boni iuris, tampouco qualquer ilegalidade, indeferiu o pedido
liminar de extinção da punibilidade ante a suposta concessão do indulto (HC nº
7000575-90.2023.7.00.0000 - Evento 13). Não houve recurso das partes.
Em Decisão de 21.8.2023, o HC teve o seguimento negado, por ser
manifestamente incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, e determinado
o seu arquivamento, em razão do seu manejo como substitutivo de recurso não
interposto tempestivamente (HC nº 7000575-90.2023.7.00.0000 - Evento 23).
O Agravo foi interposto contra a mencionada Decisão.
Em 18.9.2023, a Decisão agravada foi mantida e, na sequência, os
autos seguiram para a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do §
1º do art. 123 do RISTM.
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição do presente Agravo Interno, em alinho à fundamentação adotada na Decisão
agravada.
É o Relatório.
VOTO
7000754-24.2023.7.00.0000
40001356830 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Agravo Interno (AI) satisfaz os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
O agravante recorre da Decisão deste Relator que negou seguimento ao
HC nº 7000575-90.2023.7.00.0000, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, por
ser manifestamente incabível.
Naquela ação constitucional, o impetrante objetivava desconstituir a
Decisão da Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM, Drª PATRÍCIA SILVA
GADELHA, que, em 3.2.2023, negou a extinção da punibilidade do sentenciado.
Neste feito, a Defesa constituída requer ao Plenário do STM que o
indulto seja concedido ao agravante, com base no art. 8º do Decreto nº 11.302/2022.
Em reforço, alega que a Decisão agravada contrariou a jurisprudência do Tribunal,
de 1º.6.2023, a qual considerou ser possível a aplicação do indulto aos sursitários.
Adianta-se que o presente AI deve ser rejeitado.
Inicialmente, destaca-se que este julgamento cinge-se à análise da
admissibilidade do HC e não ao âmago do seu mérito. Assim, examinam-se os
motivos pelos quais o Writ teve o seu seguimento negado. Nessa base, segue a
fundamentação da Decisão atacada, in verbis:
“[...] 11. O Juízo a quo condenou o Paciente à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, por fazer uso de
documento público falso para se habilitar no Processo de Convocação, Seleção e
Incorporação de Profissionais de Nível Médio (AC/QSCON), realizado pelo Serviço
de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica em Manaus/AM. Segundo a
Sentença, o réu logrou êxito na empreitada criminosa, sendo incorporado à Força
Aérea Brasileira como 3º Sgt QSCON (Quadro de Sargentos Convocados), na
especialidade Técnico em Administração.
12. Isso porque, em 21.3.2018, na fase de Inscrição, o Paciente entregou à
Comissão Examinadora do certame cópia de certificado falso de conclusão do
Curso Técnico em Serviços Jurídicos, supostamente expedido pelo Centro de
Educação Tecnológica do Amazonas — CETAM (órgão público). Posteriormente, na
fase de Concentração Final e Habilitação à Incorporação, em 18.5.2018,
apresentou o original do citado documento, desta vez visando transpor a
conferência da sua fidedignidade.
13. Ao suscitar a preliminar de não conhecimento do presente Writ, o Vice-
Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI assim resumiu:
‘[...] Como bem se sabe, a doutrina e a jurisprudência são firmes em assentar
que a Ação Constitucional não pode ser utilizada como substituto de
recursos, de ações e de exceções previstas em Lei, sob pena de banalização
[...]. No caso dos autos, o CPPM é expresso ao prever a hipótese de manejo
de Recurso em Sentido Estrito, para atacar decisão que indefere ‘o pedido de
7000754-24.2023.7.00.0000
40001356830 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade’
(art. 516, alínea ‘l’, do CPPM), dentre as quais insere-se o Indulto, nos
exatos termos do inciso II art. 123 do CPM. Tal recurso, como já antedito,
não restou manejado pela parte. [...]’.
14. Conforme a exatidão do quanto exposto pela PGJM, o presente HC não merece
ser conhecido.
15. A DPU, atuante nos interesses do sentenciado (PEP nº 9000025-
26.2022.7.12.0012), não interpôs Recurso em Sentido Estrito (RSE) — art. 516,
alínea ‘l’, do CPPM — para impugnar a Decisão que indeferiu o Indulto (espécie
de extinção da punibilidade). Ao impetrar o presente HC em substituição àquela
pertinente ferramenta, a sistemática processual restou subvertida. Confira-se a base
legal para perseguir a desejada reforma:
CPPM
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
[...] l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa
extintiva da punibilidade; (Grifos do autor.)
16. O Indulto é causa extintiva da punibilidade, com fundamento no art. 123, II, do
CPM:
CPM
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
[...] II - pela anistia ou indulto; (Grifos do autor.)
17. Por isso, a impetração do presente HC, em lugar do RSE, revela o claro
desvirtuamento de sua finalidade precípua, o qual serve para fazer cessar a
violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou
abuso de poder, o que não se evidencia no presente caso.
18. Nessa base, o Impetrante manejou o Writ como sucedâneo do RSE (não
interposto no prazo legal pela DPU), materializando a reprovável ofensa à coisa
julgada. Sob este formato, a pretensão não perfaz os requisitos necessários para o
seu seguimento.
19. A jurisprudência do STM aponta no mesmo sentido:
‘[...] HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO.
NÃO CONCESSÃO. SURSIS. CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS.
AUSÊNCIA.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO
INCABÍVEL.
7000754-24.2023.7.00.0000
40001356830 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requerimento do paciente ao Juízo a quo para concessão do indulto natalino,
com a consequente extinção da punibilidade, por já haver cumprido mais de
um quarto da sanção, à vista do período de prova da suspensão condicional
da pena.
Autoridade judiciária de Primeira Instância indeferiu o pleito, sob o
fundamento de não estar o sentenciado acobertado pelas disposições do
aludido Decreto Presidencial, por ausência de condições objetivas e
subjetivas, uma vez que a pena encontrava-se suspensa.
Transcorreu in albis o prazo em dobro para interposição do recurso cabível
para a impugnação da decisão denegatória, nos termos do art. 516, alínea
‘l’, do CPPM, qual seja, Recurso em Sentido Estrito. A Procuradoria-Geral
de Justiça Militar manifestou-se pelo não conhecimento do habeas por se
tratar de sucedâneo de recurso e pela inexistência de ameaça à liberdade do
sentenciado já beneficiado com a concessão do sursis. Jurisprudência
pacífica. Como substitutivo recursal, o Habeas Corpus é instrumento
incabível. Inadequação da via eleita. Preliminar de não conhecimento
acolhida.
Decisão
majoritária.
[...]’.
(STM,
HC
n.º
0000090-
25.2017.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Julgamento: 25.5.2017. Publicação: 4.7.2017.) (Grifos do autor.)
20. Nesse fio, o HC é incabível como substitutivo de outro recurso definido em Lei, o
qual não foi interposto, tempestivamente, pela Parte. Assim, impõe-se não conhecê-
lo.
21. Ademais, mesmo que o Writ pudesse ser conhecido, há importante aspecto a ser
ressaltado. O Indulto foi indeferido com base no art. 5º do Decreto Presidencial nº
11.302, de 22.12.2022. Portanto, a condição de sursitário do Paciente,
corretamente, não interferiu na Decisão atacada, da qual se extrai o seguinte trecho
[Processo Relacionado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) nº
9000025-26.2022.7.12.0012, Evento 33]:
‘[...] Conforme prevê o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, o indulto
será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
[...] Assim, ao se analisar o caso em tela conjuntamente com o teor do artigo
5º do Decreto nº 11.302, de 22.12.2022, verifica-se que IGOR não faz jus ao
indulto natalino, já que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato
prevista para o crime do art. 311 do Código Penal Militar é de 6 (seis) anos
de reclusão. Vejamos:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Falsificação de documento
7000754-24.2023.7.00.0000
40001356830 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos. (Grifo do autor.)
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o benefício do indulto a IGOR CÂMARA
DE ARAÚJO pelo não preenchimento do requisito previsto no art. 5º do
Decreto nº 11.302, de 22.12.2022. [...]’
22. Assim, como o Paciente foi condenado pelo uso de documento público falso, a
pena máxima, cominada em abstrato para esse crime, atinge 6 (seis) anos de
reclusão. Nessa base, supera o limite previsto no art. 5º do Decreto Presidencial nº
11.302, de 22.12.2022 (cinco anos), exatamente o fundamento legal utilizado na
Decisão atacada para o correto indeferimento do Indulto.
23. Diante do exposto, por ser manifestamente incabível o manejo do presente HC
como substitutivo de outro recurso não interposto tempestivamente, nego-lhe
seguimento, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, e determino o seu
arquivamento. [...]”.
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr.
CLAURO ROBERTO BORTOLLI, ratificou a correção da Decisão agravada e citou
a jurisprudência do STM e do STF, no sentido da impossibilidade do manejo do HC
como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal.
Em reforço, colaciono o trecho abaixo, da lavra do eminente Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, in verbis:
“[...] Da mesma forma, como alinhavado na mesma manifestação, o Pretório
Excelso reiteradamente tem decido que (...) O habeas corpus é impassível de ser
manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é
inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível
perante a instância a quo (...) (STF, Primeira Turma, AgR no Habeas Corpus n.º
154.453 AgR, Relator Ministro Luiz Fux. Julgamento em 25/05/2018, Publicação
DJe-116, de 13/06/2018. Destaquei parcelas). [...]”. (Grifos do autor.)
A serventia do HC, embora constitua salvaguarda aos Princípios da
Ampla Defesa e da Máxima Efetividade do Instrumento Jurídico, não se presta, na
tônica dos parâmetros sob enfoque, como sucedâneo recursal, em substituição ao
Recurso em Sentido Estrito legalmente previsto.
No formato da impetração, o Writ distancia-se de seu fundamento
constitucional, abandonando o seu escopo instrumental. A situação impõe a negativa
de seu seguimento, por ser manifestamente incabível.
7000754-24.2023.7.00.0000
40001356830 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ad argumentandum tantum, ainda que o remédio heroico fosse cabível,
o Paciente não alcançaria a desejada extinção de sua punibilidade. Isso porque o
indulto foi indeferido com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, frisando-se que
a sua condição de sursitário jamais interferiu na Decisão atacada.
À luz da composição dos autos, também não se verificou qualquer
situação ensejadora da concessão de ofício da ordem de HC, tudo desaguando no
sólido não cabimento da impetração.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno
para manter inalterada a Decisão monocrática, que negou seguimento e determinou o
arquivamento do HC nº 7000575-90.2023.7.00.0000, por ser manifestamente
incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356830v3 e
do código CRC 4c1625b4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 23/11/2023, às 15:19:50
7000754-24.2023.7.00.0000
40001356830 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR